Tribunal: CARF
Processo: 10880.914629/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.914629/2006-28 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA X CAIXA.
TESOURARIA CENTRAL Recorrente
Recorrente
ETERNIT S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-26.438, proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
Despacho Decisório, a seguir transcrito
Da análise do crédito alegado.
11. Originariamente, o número deste processo (10880.91462912006-28) foi atribuído a
uma das Dcomps da família que trata do saldo negativo de IRPJ do "exercício 1999 ".
12. Verificou-se que o contribuinte não compensou as estimativas devidas do ano-
calendário 1998 com saldos negativos de períodos anteriores. De fato, não há qualquer
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914629/2006-28
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

débito de estimativa de IRPJ a pagar em 1998, uma vez que deduções de IRRF e de
incentivos fiscais, alegados pelo contribuinte, seriam suficientes para cobrir o valor de
IR devido naquele ano.
13 Portanto, será aqui analisado apenas o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 1.998.
1. IRPJ — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
DIPJ 1999 —Ano-calendário 1998
14. Neste ano-calendário, a empresa alega possuir como crédito a compensar de IRPJ o
valor de R$ 7.358.713, 60 (11.15).
15. Em consulta à DIRPJ 1999 (n ° 0822803), original (não há "retificadora), constatou-
se que a forma de tributação utilizada foi a do lucro real, com apuração anual (fl. 05).
Essa declaração foi liberada da malha cadastro em 1910112000 (fl. 06).
16 De acordo com o cálculo do imposto de renda (11.15), o saldo negativo alegado pela
contribuinte é resultado das deduções abaixo transcritas:

Do imposto de renda retido na fonte
17. Verificou-se, à linha 13 da Ficha 13 (fl. 15) — DIPJ 1999, o montante de R$
1.884.010,29 deduzido a título de IRRF. Além disso, há mais R$ 5.474.703,3 de
dedução de IRRF no cálculo das estimativas, de acordo com a Ficha 12 (fls, 09 a 14).
18. Cabe lembrar que, conforme citado anteriormente, para que seja deferido o saldo
credor de imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF
sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à
tributação. Ademais, o ônus da prova cabe ao pleiteante.
19. Consulta ao sistema IRFICONS (fl. 16) confirmou apenas parte do IRRF alegado,
conforme tabela abaixo:

20. Resta saber se estas receitas foram oferecidas à tributação. Dos dados da
Demonstração do Resultado da DIRPJ 1999, tiram-se os valores da tabela abaixo:
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

21. Tendo em vista o acima exposto e as considerações iniciais, há de se considerar o
montante de R$ 173.458,59 a título de IRRF a deduzir neste período.
22. Verifica-se na ficha 12 (fls. 09 a 14) da DIRPJ/1999, que a empresa deduziu IRRF
na apuração das estimativas de IRPJ, conforme transcrito abaixo:

23. Desta forma, verifica-se que o montante total de IRRF deduzido (R$ 7.358.713, 60)
nas estimativas e na apuração anual não é compatível com o valor total de IRRF
confirmado (R$ 173.458,59). Então, deverá ser feito um ajuste no cálculo do IR na
Ficha 13.
24. Observe-se que o contribuinte declarou um valor devido a título de IRRF de Juros
sobre o Capital Próprio (cód. 5706), em dezembro de 1998. Graças a uma consulta ao
DCTFGER, foi possível verificar que este débito foi vinculado a um pagamento (fls. 17
e 18), não tendo sido, portanto compensado com o IRRF retido discriminado nos itens
anteriores deste despacho. Observe-se também que não há qualquer estimativa de IRPJ
relativa a 1998 apagar (Ficha 12)
25. Enfim, para efeito de cálculo do saldo a restituir/compensar, recalculou-se o
Imposto de Renda da Ficha 13, conforme abaixo:

26. Assim, até este ponto, o crédito a compensar/restituir de saldo negativo de IRPJ
apurado em 1998 está em R$ 173.458, 59.
Das compensações sem processo
27_ Ao pesquisar as vinculações declaradas nas DCTFs entregues pelo contribuinte,
identificou-se ter havido 10 (dez) compensações "sem processo" utilizando o mesmo
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

crédito aqui analisado, ou seja, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 (fls.
19 a 28)
...
30. Com a ajuda do sistema NEOSAPO (fls. 29 e 30), foi possível verificar que o saldo
negativo em questão foi suficiente apenas para quitar parcialmente o débito de janeiro
de 1999 (compensação de R$ 178,974,57 do principal, convalidada). Para os outros
nove débitos não há saldo credor remanescente, restando não convalidadas as
compensações.
31. Enfim, consideradas as compensações sem processo do item anterior, conclui-se que
não há saldo credor remanescente a compensar de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
1998.
Decisão
- CONVALIDO PARCIALMENTE a compensação sem processo do crédito referente
ao saldo credor de IRPJ do exercício de 1999 como o débito de fl. 19 o (ver fl. 19);
- NÃO CONVALIDO as compensações sem processo do crédito referente ao saldo
credor de IRPJ do exercício 1999 com os débitos de fls. 20 a 28 (ver fl. 29);
- NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas nos PERIDCOMPs relacionados
neste despacho, bem como outras porventura vinculadas ao presente crédito.
Cientificado, em 25/08/2008, conforme AR de fls. 41v, o contribuinte apresentou, em
19/09/2008, a manifestação de inconformidade, de fls. 61/72, com as alegações abaixo
arroladas.
A origem dos créditos da requerente adviriam de aplicações financeiras que seriam
realizadas por uma tesouraria central administrada por sociedade do grupo econômico
do qual a requerente faria parte.
A requerente teria firmado "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" pelo qual a sociedade Saint Gobam S/A — Assessoria
e Administração teria ficado responsável pela centralização das aplicações e resgates
dos investimentos de todas as sociedades a ela ligadas.
O contrato firmado seria expresso ao estabelecer que os resultados das aplicações —
positivos ou negativos — deveriam ser atribuídos à respectiva sociedade integrante do
Grupo Econômico que teria disponibilizado os recursos à administradora, no montante
de sua contribuição.
A Saint Gobain S/A — Assessoria e Administração atuaria de maneira semelhante à
sociedade de grupo econômico responsável pela centralização de custos comuns de
empresa ligadas.
Da mesma forma que as transferências de recursos a empresa responsável por
concentrar as despesas do grupo são reconhecidas como dispêndios dedutíveis pela
ampla jurisprudência do Conselho de Contribuintes, o mesmo raciocínio deveria ser
aplicado aos créditos de IRRF sobre rendimentos de aplicações feitas mediante a
sistemática conhecida como tesouraria central.
Como se verificaria da DIPJ/1999 a requerente teria declarado ter obtido receitas
financeiras no montante de R$ 25.722.692,73 (ficha 7, linha 12). Deste total, R$
232.506.307,40 teria origem em aplicações financeiras realizadas em conformidade com
o contrato de "tesouraria central" sob a responsabilidade da Saint Gobain S/A —
Assessoria e Administração, e o volume de receita estaria em conformidade com os
extratos enviados pela administradora à requerente e os lançamentos realizados no
"Diário" e "Razão" para a determinação do lucro líquido.
Em razão de a centralizadora dos recursos ter sido a responsável por efetuar as
aplicações, isso fazia com que ela figurasse como titular dos valores frente às
instituições que teriam realizado as operações de mercado e assim DIRF's teriam sido
preenchidas identificando a Saint Gobain S/A — Assessoria e Administração como a
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

titular do crédito de IRRF correspondente às aplicações, ao invés da requerente e das
demais sociedades envolvidas.
O IRRF sobre a parcela das aplicações financeiras da requerente deveria ser considerado
como crédito de sua titularidade para fins de determinação do resultado tributável, não
obstante teria constado Saint Gobain S/A — Assessoria e Administração nos informes
de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras responsáveis pela retenção do
imposto.
O direito da requerente ao crédito de IRRF seria demonstrado a partir do conjunto
probatório hábil e idôneo apresentado, compreendendo (1) o contrato firmado; (2) os
extratos mensais emitidos pela Saint Gobain S/A — Assessoria e Administração com a
indicação dos rendimentos e do IRRF de titularidade da requerente; (3) os registros nos
livros "Diário" e "Razão" das receitas e despesas decorrentes da sistemática descrita
para fins de apuração do lucro contábil e (4) a inclusão das receitas financeiras advindas
da "tesouraria central" dentre os acréscimos tributáveis, segundo se verifica da DIPJ do
ano-base de 1998.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
o Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo do IRPJ, com a
posterior compensação, condiciona-se à demonstração dos requisitos de certeza e
liquidez exigidos pela legislação aplicável, o que inclui a comprovação do Imposto de
Renda Retido na Fonte levado à dedução bem como do oferecimento à tributação das
receitas respectivas, por meio da apresentação da escrituração contábil e fiscal, lastreada
nos documentos necessários, de modo a caracterizar plenamente o vinculo entre as
receitas angariadas e o respectivo imposto, com as receitas auferidas pela empresa
contratada para efetuar a intermediação financeira e o respectivo imposto retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, pedindo ao final,
deferimento de seu pleito.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

Consoante relato, trata-se de pleito compensatório, originário de três pedidos
eletrônicos de compensação, que teve o intuito de aproveitar créditos oriundos de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 1998, no valor de R$ 7.358.713,60, com débitos próprios e
vincendos de tributos federais. O saldo negativo alegado é resultado das deduções abaixo
transcritas:

A autoridade prolatora do Despacho Decisório reconheceu apenas o crédito no
valor de R$ 173.458,89, homologando as compensações apresentadas até o limite do crédito
reconhecido, após confrontar os valores relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte deduzido
na DIPJ/1999, com os valores obtidos dos sistemas de controle da RFB.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando
que a diferença deve-se ao imposto incidente sobre rendimentos referentes às aplicações
financeiras de sua participação no fundo comum administrado pela Saint Goban S.A. Assessoria
e Administração, na qualidade de mandatária, constituído nos termos de contrato colacionado às
e-fls. 194/211.
Pontua que os resultados e respectivo IRRF seriam rateados pela administradora
entre as empresas partícipes do condomínio, consoante informe de rendimentos de fls. 214/216,
de modo que cada uma delas ofereceria à tributação o rendimento proporcional que lhe coubesse
e teria o direito de compensar o IRRF cujo ônus teria suportado, procedimento este que seria
admitido pela legislação tributária.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, sustentando que
embora a apresentação do contrato indique indícios de que o contribuinte teria auferido
rendimentos financeiros através da intermediação da empresa de assessoria envolvida, inclusive
com a retenção do imposto devido na fonte, na apreciação da existência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado, passível de compensação com débitos declarados, não basta a
existência de simples indícios.
Aduziu que caberia ao interessado comprovar, de forma contundente e
inequívoca, de que as receitas financeiras em questão foram, de fato, oferecidas à tributação,
bem como de que o IRRF incidente sobre elas foi retido pelas fontes pagadoras dos rendimentos.
E, acrescentou, reportando-se ao fundo comum, sob o enfoque de ser o mais
importante, que deveria (a interessada) ter caracterizado de forma clara e expressa o vínculo
existente entre as receitas angariadas em seu nome e o imposto incidente sobre elas com os
rendimentos auferidos pela empresa de assessoria (Saint Gobain S.A. Assessoria e
Administração) e o imposto retido pelas fontes pagadoras de tais receitas.
No recurso, a recorrente renova suas alegações iniciais, enfatizando que a relação
entre, de um lado, a Recorrente e as demais sociedades e, de outro, a Saint Goban S.A.
Assessoria e Administração, não era de mútuo, como consignado pelo acórdão recorrido, mas
sim de mandato, conforme depreende-se da leitura do item 6.4 do contrato.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.018 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914629/2006-28

Quanto às provas que evidenciariam suas alegações, a interessada enfatiza que
todas elas foram juntadas aos autos e que a DRJ negou-se a examiná-las. Na sequência, faz
juntada de novas provas, dentre elas, resumos anuais e mensais com os valores consolidados de
importâncias tributadas e sujeitas ao IRRF, bem como documentos contábeis com os
lançamentos diários de cada uma das importâncias mencionadas em suas demonstrações de
apuração de lucros líquido e real, e planilha com a indicação da origem das receitas financeiras
adicionadas ao resultado tributável, o total de receitas oneradas pelo IRRF e o valor de imposto a
recuperar.
Pois bem.
É de se concordar com a decisão recorrida quando aduz que nos pedidos de
ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá
ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos cabíveis.
Mas, no presente caso, o contribuinte trouxe aos autos farta documentação, seja
em sede de Manifestação de Inconformidade, seja no Recurso, que, no mínimo, evidenciam
indícios que corroboram com suas alegações e pretensão. Estas provas devem ser analisadas pela
Unidade de Origem, mediante diligência, pois indeferiu o pleito inicial sem delas tomar
conhecimento, baseando-se apenas em consulta aos sistemas de controle da RFB.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos a fim de verificar se eles comprovam
a liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim entender necessário,
demais documentos pertinentes, especificando-os, inclusive planilha demonstrativa das
transferências financeiras entre a interessada e a empresa de assessoria para auxiliar na análise.
Na análise, a Autoridade deverá extrair a demonstração das receitas financeiras
auferidas pela interessada no ano-calendário de 1998, e se as receitas financeiras decorrentes do
contrato colacionado aos autos nas e-fls. 194/211 constam dos assentamentos contábeis e fiscais
da empresa contratante, verificando, inclusive, se foram oferecidas à tributação. Nesta mesma
análise, verificar se a fundo comum administrado pela Saint-Gobain utilizou-se do mesmo IRRF
aqui tratado, intimando, se for o caso, a própria Recorrente para que faça essa prova, uma vez
que se tratava de empresa do mesmo grupo econômico.
b) A Autoridade Fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o Contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital